Tribunal: TJPA
Processo: 0000308-20.2015.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? INSURGIU-SE TAMBÉM QUANTO AO AUMENTO DA PENA NA 1⁄2 (METADE) NA TERCEIRA FASE ? PROCEDENCIA EM PARTE - Em cumprimento a decisão do STJ, excluído dos vetores negativos as consequências do crime, redimensionada a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. Sobre esta calculando a atenuante reconhecida, resultando a pena na 2ª fase da dosimetria em 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Mantido o aumento na 1⁄2 (metade), pelas qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, aplicada pelo juízo singular, a pena final resta concreta e definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0000308-20.2015.8.14.0010

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INSURGIU-SE TAMBÉM QUANTO AO AUMENTO DA PENA NA 1⁄2 (METADE) NA TERCEIRA FASE -
PROCEDENCIA EM PARTE -

Em cumprimento a decisão do STJ, excluído dos vetores negativos as consequências do crime, redimensionada a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. Sobre esta calculando a atenuante reconhecida, resultando a pena na 2ª fase da dosimetria em 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Mantido o aumento na 1⁄2 (metade), pelas qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, aplicada pelo juízo singular, a
pena final resta concreta e definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0000308-20.2015.8.14.0010

R e l a t ó r i o

PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Narra à denúncia que no dia 21/01/2015, por volta de 17 h, o recorrente, em concurso de pessoas, dentre eles um adolescente, assaltaram uma casa lotérica, e mediante uso de arma de fogo e apoio de motocicletas, subtraíram a quantia de R$ 101.706, 39 (cento e um mil reais, setecentos e seis reais e trinta e nove centavos), e mais dinheiro e pertences das vítimas, empreendendo fuga após a consumação do crime. Que após investigação o recorrente foi preso com uma pistola 380 e a quantia de R$ 4.188,00, joias e dois celulares, tentando ainda usar outro nome.

Após instrução processual
o apelante foi condenado a pena final de 09 (nove) anos e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa
, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, em regime fechado.

O apelante interpôs recurso de apelação, requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como, insurgiu-se quanto ao aumento na 1⁄2 (metade) procedido pelo juízo singular na terceira-fase.

O Ministério Público em contrarrazões requereu o improvimento do recurso. Do mesmo modo a Procuradoria de Justiça.

Levado à julgamento na Sessão realizada em 06 de junho de 2019, o recurso foi conhecido e improvido.

Inconformado, interpôs Recurso Especial em face do V. Acordão nº 205.072 desta Turma, suscitando violação ao artigo 59 do CPB ante a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça em contrarrazões ao recurso especial manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ex vi da Súmula 7 do STJ, aduzindo que as circunstâncias negativas reconhecidas foram devidamente valoradas.

O recurso foi processado e admitido pela Vice-presidência no âmbito deste Egrégio Tribunal.

O Subprocurador-Geral da República manifestou pelo não conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, relator Ministro Ribeiro Dantas, deu provimento ao recurso, para excluir a valoração negativa das consequências do crime e determinar o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para que seja recalculada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão da apelação julgada foi realizada pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Dos autos verifica-se que em julgamento anterior da presente apelação, analisando as circunstancias negativas valoradas pelo juízo singular
(circunstancias do crime, consequências e comportamento da vítima)
esta relatora manteve o quantum da pena-base aplicada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, por entender proporcional ao caso concreto, assim fundamentando no voto:
¿ Da análise dos autos, mostra-se proporcional ao caso concreto face a gravidade da conduta, como devidamente fundamentado pelo juízo, em que o recorrente e outras pessoas, valendo-se do concurso de adolescente, para realizarem o crime, mantiveram várias pessoas sob ameaça por um bom tempo no interior de uma casa lotérica, ainda tentando passar-se por outra pessoa ao ser preso, fornecendo inclusive nome falso, tendo as vítimas amargado além dos danos psicológicos prejuízo material.
Assim, em que pese o comportamento da vítima ser causa neutra, a reprimenda aplicada mostra-se adequada à infração praticada e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que além dos critérios quantitativos, deve-se levar em consideração também os qualitativos¿.

O referido recurso foi improvido à unanimidade por esta Colenda 3ª Turma. Ocorre que, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em sede de Recurso Especial, procedo a exclusão da circunstância judicial negativa referente as consequências do crime e por conseguinte, recalculo a dosimetria da pena. Fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Procedido a alteração do quantum da primeira fase, necessário recalcular as demais fases da dosimetria da pena. Assim, sobre a nova pena-base, atenuando-se em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, pela confissão espontânea, conforme aplicado pelo juízo a quo, a reprimenda resultará em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Mantido o quantum de aumento aplicado pelo juízo singular, nos termos do acordão n° 205072 já proferido, na 1⁄2 (metade) pelas qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas,
a pena final resultará em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. Mantenho o regime fechado fixado
, nos termos do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

No tocante a detração da pena, tendo em vista que já consta dos autos Guia de execução provisória, deverá ser analisada pelo juízo das execuções penais, que possui o registro dos períodos integrais de custódia.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para excluir das circunstancias judiciais o vetor negativo referente as consequências do crime, e por conseguinte redimensionar a pena final para
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, mantendo o regime fechado, de acordo com as disposições legais pertinentes.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora